Tribunal: TJSP
Processo: 2190456-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Paralisia cerebral. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico dos agravados. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo apenas para afastar o custeio com hidroterapia e equoterapia. Eventual reembolso que deverá ser efetuado conforme a tabela do contrato. Valor da multa que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Paralisia cerebral. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico dos agravados. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo apenas para afastar o custeio com hidroterapia e equoterapia. Eventual reembolso que deverá ser efetuado conforme a tabela do contrato. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da imputação das astreintes. Ausência de enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.